Tribunal: TJSP
Processo: 2120493-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, visando o fornecimento de medicamento pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, visando o fornecimento de medicamento pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, conforme os Temas 6 e 1234 do STF. III. Razões de Decidir: 3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente, mas a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o cumprimento cumulativo de requisitos específicos, conforme os Temas no 6 e no 1.234 do STF. 4. No caso, a autora não demonstrou o cumprimento de todos os requisitos necessários, conforme exigido pela jurisprudência vinculante. Precedentes. IV. Dispositivo: 5. RECURSO DESPROVIDO, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado.